Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-23.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Compromisso de compra e venda de imóvel - Crédito associativo - Cobrança de correção monetária pelo INCC na fase de obra – Regularidade - R. sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.